Tribunal: TJES
Processo: 5001654-14.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001654-14.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA DA SILVA ALEIXO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001654-14.2023.8.08.0007

RECORRENTE: SILVANA DA SILVA ALEIXO;

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.;

JUIZ SENTENCIANTE: DRA WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DA CHEGADA AO DESTINO FINAL ENTRE 4 E 5 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por SILVANA DA SILVA ALEIXO em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que adquiriu passagens aéreas da empresa requerida para o trecho de ida e volta de Vitória-ES x Curitiba-PR e que na viagem de volta, ao chegar em São Paulo, a autora foi surpreendida com o cancelamento do voo de conexão, marcado para as 16h05min, por “questões operacionais”, tendo sido realocada para um voo no mesmo dia, às 20h50min. Salienta que a requerida não forneceu o auxílio material necessário, tendo em vista que ficou cerca de 05 (cinco) horas no aeroporto aguardando o voo de realocação, não tendo sido fornecido sequer voucher para alimentação.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que: a) o cancelamento do voo originariamente adquirido e a posterior realocação da autora é fato incontroverso, pois alegado na exordial e confirmado na contestação;

b) a requerida afirma ter prestado a devida assistência à requerente tão somente pelo fato de tê-la realocado em outro voo, possibilitando sua chegada ao destino contratado.

c) a situação vivida pela autora acarretou transtornos que extrapolam os meros dissabores da vida em sociedade.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido fixando indenização por danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada com a sentença SILVANA DA SILVA ALEIXO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o valor fixado a título de danos morais não foi suficiente para reparar os danos vivenciados.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Quanto ao mérito principal do recurso, qual seja o valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) entendo adequado e razoável, posto que o atraso na chegada ao destino final superou em pouco o limite de 4 horas, entendido por grande parte da jurisprudência como mero aborrecimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)